Tribunal: TJMT
Processo: 1000968-94.2023.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000968-94.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Descontos dos benefícios, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DIRCE VALENTIM DIAS - CPF: 534.960.601-82 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (APELADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
DIRCE VALENTIM DIAS.

APELADO(S):
SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CONSUMIDOR
–
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA
–
SERVIÇO NÃO CONTRATADO
–
RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA RECONHECIDA
–

DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO –
PLEITEIA MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO
–

CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS –
TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 54 E 362 DO STJ

–

SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária, deve ser a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste
que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência do débito “
sub judice
”, bem como,
determinou a devolução dos valores indevidamente descontados, na forma simples e, ainda
condenou a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), em virtude
dos descontos indevidos, oriundos de serviço não contratado junto a parte apelada
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Pleiteia a mudança do termo inicial dos juros para a data do evento danoso.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular
(ID.
228455667
)
.

A parte apelada
não
apresent
ou
suas contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
DIRCE VALENTIM DIAS.

APELADO(S):
SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência do débito “sub judice”, bem como, determinou a devolução dos valores indevidamente descontados, na forma simples e, ainda condenou a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em virtude dos descontos indevidos, oriundos de serviço não contratado junto a parte apelada.

1
. Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Pois bem,
restou
incontroverso nos autos a ocorrência de descontos indevidos na conta bancária da parte apelante, sob a rubrica “CLUBE SEBRASEG”
(R$
59,90
), tendo sido reconhecido a responsabilidade civil
da empresa apelada
, em virtude da ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes litigantes.

A parte apelante irresignada com o valor arbitrado a título de danos morais pelo Juízo Singular, pleiteia a majoração em sede recursal.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte apelante. É que o valor de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
,
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

2. Pleiteia a mudança do termo inicial dos juros para a data do evento danoso.

Com relação ao pleito da
apelante
, que visa à mudança do termo inicial dos juros e da correção monetária para a data do decisum fustigado, tenho que, merece ser
acolhida
, isto porque, na condenação por danos morais, na
relação extracontratual
, a data inicial para a contagem dos juros moratórios no caso de indenização por danos morais, deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a súmula 54 do STJ, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ,
motivo pelo qual, deve ser alterado o termo inicial da ocorrência dos juro
s e da correção monetária
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para o fim de alterar a incidência dos juros moratórios, que a partir de agora, deverá ter como parâmetro a data do evento danoso,
mantendo-se
quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada
.

Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, em razão do mínimo êxito recursal
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024